Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704142-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES APELADO: PAULO CEZAR NAYA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 52419214) opostos por Carlos Alberto Chaves contra o acórdão proferido em embargos de declaração (ID 51990739). Intime-se o Embargado para contrarrazões (art. 1.023, §2o, do CPC). Brasília, 19 de outubro de 2023 18:32:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador